Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO. DIREITO DE EXECUÇÃO DO JULGADO (Lei No 8.906/94, arts. 22 e 23). CAUSA. PATROCÍNIO PARCIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADA PARTICULAR. DEFENSORIA PÚBLICA. CONSERVAÇÃO DO DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO DOS DEFENSORES. ADVOGADA CONSTITUÍDA SUPERVENIENTEMENTE. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO NO CURSO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RATEIO DA VERBA PROPORCIONAL À ATUAÇÃO DOS DEFENSORES. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, que possui o direito autônomo de executá-los (Lei no 8.906/94, arts. 22 e 23), não alterando o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora a renúncia ou revogação do mandato, mediante constituição de novo patrono, porquanto efetivamente o causídico patrocinara a parte, sendo-lhe resguardado o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação, salvo estipulação em contrário.
2. Aferido que, conquanto a patrona constituída pela parte vencedora – então patrocinada pela Defensoria Pública – o fora em momento imediatamente precedente à prolação de sentença, atuando, na sequência, de form ativa, apresentando respostas aos recursos interpostos pela parte vencida, laborando de modo equivalente ou superior aos defensores outrora constituídos, inviável que lhe seja assegurado, a título de verba honorária de sucumbência, apenas o percentual correspondente à majoração efetivada em grau recursal, se aludido percentual não traduz o labor efetivamente prestado, fazendo a patrona jus a percentual proporcional à sua atuação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.